Tribunal: TJMT
Processo: 1017234-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1017234-97.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU
Agravado: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porta Alegre do Norte/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001219-70.2020.8.11.0059 impetrado pela ASSOCIACAO DOS MORADORES DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO FONTOURA, que deferiu o pedido liminar vindicado, determinando a suspensão do Processo Licitatório no 015/2020 / Pregão Presencial 014/2020.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, em reunião realizada em outubro de 2019, na sede das Promotorias de Justiça de Porto Alegre do Norte/MT, pactuou-se junto à Agravada que, a empresa Geosat realizaria, no prazo de trinta dias, o georreferenciamento de área destinada à regularização fundiária do Distrito de Santo Antônio do Fontoura, em São José do Xingu/MT.
Assevera que, em razão do atraso na entrega dos documentos, protocolados tão somente no mês de abril do corrente ano, o Município realizou processo licitatório, para fins de contratação de empresa para suceder o trabalho realizado, pelo valor de aproximadamente trezentos e trinta mil reais.
Argumenta que, após análise da documentação apresentada pela empresa Geosat, verificou-se que esta não atende aos requisitos previstos na legislação, ao fundamento de que faltavam mídias digitais e físicas, peças técnicas não observavam ao disposto no Decreto no 9.310/2018, e ainda, os projetos não estavam assinados por profissional legalmente habilitado junto ao conselho de classe, sem qualquer documento que atestasse a responsabilidade técnica; não havendo se falar na expedição de certificado de regularização fundiária.
Afirma que, a via eleita mostra-se inadequada, face a necessidade de dilação probatória.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente registre-se que, o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada. Assim, a questão concernente à inadequação da via eleita, não fora apreciada pelo Juízo de 1o Grau, de modo que, adentrar à questão implicaria em supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Pois bem.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo não merece acolhimento.
Como se sabe, em sede de mandado de segurança, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final; demonstrados pelo Impetrante, ora Agravado.
Compulsando os autos, vislumbro a plausibilidade do direito vindicado pelo Impetrante.
Da análise do acervo probatório, verifica-se que, a Associação dos Moradores do Distrito de Santo Antônio do Fontoura, visando à regularização fundiária da área, se comprometeu a disponibilizar ao Município de São José do Xingu/MT, o serviço de georreferenciamento, bem como a documentação técnica necessária para a o parcelamento dos imóveis, sem qualquer custo ao erário público, consignando que o trabalho seria custeado pelos interessados.
Assim, se o Agravante lançou procedimento licitatório, para fins de contratação de empresa especializada para elaboração de georreferenciamento, de modo que, tal serviço já fora realizado e custeado pela Agravada, sem custos ao Município, forçoso reconhecer que, a continuidade do pregão presencial implicaria tão somente em dispêndio desnecessário de verba pública.
Registre-se que, de fato, a empresa Geosat não cumpriu o prazo estabelecido para a apresentação do georreferenciamento, no momento em que as partes se reuniram junto à Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.
No entanto, anteriormente à autorização de início para realização dos serviços licitados, a Prefeitura Municipal já havia recebido a documentação apresentada pela empresa Geosat.
Ademais, em princípio, o alcaide fora induzido a proceder a realização de procedimento licitatório pelo próprio Parquet, que ciente da morosidade na apresentação dos documentos, atribuiu a responsabilidade pela regularização fundiária exclusivamente ao Município.
Outrossim, acaso o georreferenciamento realizado pela empresa Geosat não atenda aos requisitos previstos na lei, tal fato deverá ser apreciado por ocasião do mérito.
Destarte, não vislumbro a relevância da pretensão recursal, a justificar a modificação da decisão agravada.
De mesmo modo, não se encontra evidenciado o risco de dano, tendo em vista que, sob o crivo do contraditório, poderá o Juízo de 1o Grau proceder melhor análise acerca do georreferenciamento apresentado pela Geosat e eventual necessidade de complementação do serviço realizado.
Por fim, a ineficácia da medida acaso deferida ao final restou demonstrada pela Recorrida, uma vez que, acaso não sobrestado o procedimento licitatório, este teria continuidade, implicando na evitável oneração dos cofres públicos, na ordem de trezentos e trinta mil reais.
Posto isso, demonstrados pelo Agravado, concomitantemente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, pressupostos para a concessão da liminar no writ of mandamus (art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator